Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. IMISSÃO NA POSSE. CADEIA DOMINIAL REGULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. PROPRIEDADE COMPROVADA. REGISTROS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE AQUISITIVA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO LEGÍTIMA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Diante do regular registro público sobre a cadeia dominial do bem e considerando a presunção de veracidade das informações inseridas, observa-se que a última cessão de direitos foi realizada em favor do Apelado. Também está demonstrada a doação do lote urbano pelo Distrito Federal a este, de modo que se afasta eventual dúvida sobre a sua posse e propriedade sobre o imóvel, sendo de direito a imissão na posse.
3. Aos bens públicos foi dada proteção constitucional em que se vedou expressamente a possibilidade de aquisição por usucapião, independentemente do tipo do bem, sendo inconteste a imprescritibilidade aquisitiva, conforme ditames do art. 183, §3o, e art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.
4. Nas hipóteses de indenização por ocupação indevida de imóvel a quantificação do valor deve ser na forma de aluguel mensal com base no valor locatício de imóvel assemelhado, que usualmente oscila entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de atraso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.